Tribunal: TJDFT
Processo: 0727903-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA CORRENTE. VERBA REMUNERATÓRIA. CANCELAMENTO IMEDIATO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO.
I. De acordo com a inteligência do artigo 854, §§ 3o e 4o, do Código Processo Civil, demonstrado que o bloqueio eletrônico recaiu sobre verba remuneratória, o juiz pode determinar o seu cancelamento sem a observância de contraditório prévio.
II. Liberação de indisponibilidade irregular, sobretudo atinente a verba alimentar, corresponde, numa perspectiva mais abrangente, a tutela emergencial que pode ser compreendida nas exceções que o parágrafo único do artigo 9o do Código de Processo Civil estabelece para o contraditório prévio.
III. Deve ser mantida a decisão que determina o cancelamento de indisponibilidade que teve por objeto verba remuneratória considerada impenhorável pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.